Tribunal: TJSP
Processo: 2216861-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À DEMANDADA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À DEMANDADA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento correspondente à cobertura dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Por outro lado, impõe-se reconhecer que a responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações. Assim, não se trata de inversão, mas de aplicação da regra geral da distribuição do ônus probatório, que atribui à demandada a incumbência da respectiva demonstração.